Tribunal: STF
Processo: AI 549046
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.  OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF.
   SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Incabível a interposição de RE por contrariedade
   ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da
   ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.